Tribunal: CARF
Processo: 10880.979093/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.979093/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.466 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR MEIO
DE AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Recolhido o crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração, sem a
instauração do contencioso administrativo por meio de apresentação de
impugnação, é ilegal a tentativa de recuperação desse montante por meio de
pedido de restituição, em função da mudança de entendimento do sujeito
passivo acerca da correção da cobrança. Tentativa de revisão da legalidade da
autuação fora das hipóteses do art. 145 do Código Tributário Nacional.
Violação ao procedimento previsto no Decreto no 70.235/72. Ausência de
liquidez e certeza do crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza,
que lhe dava provimento, tendo manifestado a intenção de apresentar Declaração de Voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.979093/2012-34
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979093/2012-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 130/144) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade protocolada, mantendo o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório indeferiu pedido de restituição formulado pela
Recorrente para recuperar suposto indébito de CSLL, processado no PER/DCOMP no
17192.90951.041010.1.2.04-6787. Segundo o despacho, a partir das características do DARF,
“foram localizados um ou mais pagamentos”, não restando crédito disponível. Veja-se (fls. 6):

Em face do referido Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 11/19), que foi indeferida pela DRJ/SPO, pelos seguintes fundamentos:
Voto
22. A Manifestação de Inconformidade é tempestiva (e-fls. 8 e 11), pelo que dela
conheço.
23. Quanto ao mérito da questão, infere-se que a Manifestante concordou com a
constituição do crédito tributário, levada a efeito nos autos do processo administrativo
fiscal no 19515.000791/2006-08, tanto assim que não interpôs Impugnação quanto ao
lançamento e efetivou o pagamento. Agindo assim, extinguiu tal crédito.
24. Não tendo sido instaurada a fase litigiosa no âmbito do processo administrativo
fiscal no 19515.000791/2006-08, nos termos do art. 14 do Dec. no 70.235, de 1972, com
a conseqüente extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do art. 156,
inc. I, do Código Tributário Nacional, houve concordância do Contribuinte em que o
pagamento era devido, anuindo, indubitavelmente, ao lançamento. Não há como se
reabrir, neste momento, em âmbito administrativo, tal discussão.
25. Sendo devido o pagamento, indefiro o pleito da Manifestante, não reconhecendo o
direito creditório solicitado.
Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso Voluntário, sustentando, em
síntese, que:
(i)
A Recorrente teve lavrado contra si Auto de Infração, por meio do qual lhe
foi exigido crédito tributário devido em função da não realização de baixa
parcial no saldo de base negativa de quando da cisão parcial (Processo
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979093/2012-34

Administrativo no 19515.000791/2006-08). A exigência foi integralmente
quitada pela Recorrente naquela oportunidade;
(ii)
Contudo, posteriormente, a Recorrente entendeu que possuía direito à
manutenção da referida base negativa, tendo em vista a ausência de
previsão legal determinando a baixa proporcional, como ocorre com o
IRPJ. Em função disso, protocolou pedido de restituição do valor pago;
(iii)
Referido pedido seria legítimo, pois não representaria “reabertura” de
discussão administrativa, vez que o Auto de Infração lavrado não foi
objeto de impugnação administrativo;
(iv)
O pagamento não teria o condão de “criar obrigação tributária”, que deve
ser decorrente de lei. Assim, uma vez que a exigência seria ilegal – por
inexistir regra prescrevendo a baixa parcial da base negativa de CSLL –,
permanece o direito à restituição do montante indevidamente pago.
Por fim, requereu (i) a anulação do acórdão, para que a DRJ/SPO se manifeste
sobre o mérito da controvérsia ou (ii) subsidiariamente, seja determinada a restituição do
montante requerido por meio do PER/DCOMP no 17192.90951.041010.1.2.04-6787.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ/SPO em 06/08/2018, tendo
interposto seu Recurso Voluntário em 05/09/2018, por procurador habilitado. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como exposto, a própria Recorrente reconhece que o valor objeto de restituição se
refere ao utilizado para quitar o débito constituído pelo Auto de Infração lavrado no Processo
Administrativo no 19515.000791/2006-08. Ou seja, trata-se de crédito tributário pago ao invés de
discutido por meio de contencioso administrativo, cuja devolução foi posteriormente requerida
nestes autos em função de uma mudança de entendimento do contribuinte a respeito da
legalidade da exigência.
Entendo que, de fato, admitir referido procedimento equivaleria a subverter a
estrutura do Processo Administrativo prescrita pelo Decreto no 70.235/72. Isso porque, se o
objetivo do contribuinte era discutir o mérito do valor exigido, deveria ter impugnado o Auto de
Infração lavrado, instaurando a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Com efeito, o art. 145 do CTN prescreve que o lançamento só pode ser alterado,
após a notificação do sujeito passivo, nas seguintes hipóteses: (i) impugnação do sujeito passivo,
(ii) recurso de ofício e (iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nas hipóteses do art.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979093/2012-34

149 do CTN. Assim, não havendo impugnação e não sendo o caso de revisão de ofício, o
procedimento de lançamento a que se refere o art. 142 do CTN está concluído, não havendo que
se falar mais em revisão administrativa.
Por isso, admitir o pedido de restituição após o pagamento do crédito exigido por
auto de infração equivaleria a aceitar um juízo de legalidade de lançamento cujo procedimento
próprio já está encerrado, sem qualquer fundamentação normativa para tanto.
Inclusive, o sistema de contencioso administrativo assegura ao contribuinte que o
crédito tributário permaneça com a exigibilidade suspensa ao longo de todo o litígio (art. 151,
III, do CTN), não havendo qualquer penalidade ao contribuinte que opta por discutir a exigência
ao invés de recolher o tributo imediatamente. Portanto, não haveria qualquer situação que
tornasse impreterível o pagamento ao invés da instauração do contencioso administrativo.
Ao recolher o tributo ao invés de protocolar impugnação, o contribuinte optou por
não questionar a exigência fiscal, recolhendo o valor. Se assim procedeu, não pode discutir o
mesmo crédito tributário mediante pedido de restituição. Nesse sentido é a jurisprudência do
CARF:
PER. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
DE OFÍCIO E NÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. Na espécie, o contribuinte
pretende que a autoridade julgadora torne insubsistente o auto de infração lavrado no
âmbito de outro processo administrativo. Somente assim, configurar-se-ia o pagamento
indevido de IRRF alegado na peça recursal. Naquele processo, o auto de infração não
foi impugnado, mas parcelado e quitado em 24 prestações. Entretanto, é impossível
reabrir neste feito a discussão de matéria alcançada por decisão irreformável na esfera
administrativa em outro processo administrativo fiscal. (Acórdão no 1401-005.079, Rel.
Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Sessão de 09/12/2020)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO MEDIANTE
AUTO DE INFRAÇÃO. Não cabe pedido de restituição de crédito tributário lançado
mediante auto de infração, tendo por fundamento a alegação de improcedência total ou
parcial do lançamento. Recurso negado. (Acórdão no 2201-00.637, Rel. Cons. Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Sessão de 16/04/2010)
Além de subverter a dinâmica do contencioso administrativo, é fato que o crédito
pretendido nesta situação não se reveste da liquidez e certeza necessários a pedidos dessa
natureza. Isso porque se questiona lançamento cujo procedimento administrativo já se encerrou.
Portanto, mesmo que a Recorrente não tenha protocolado impugnação no
Processo Administrativo no 19515.000791/2006-08, entendo que este pedido de restituição
busca, efetivamente, reabrir uma discussão fora do procedimento próprio prescrito pela lei. O
fato de a obrigação tributária decorrer de lei não autoriza ao contribuinte que se valha de
qualquer procedimento para o seu questionamento, sendo imprescindível a observância ao rito
específico do Processo Administrativo Tributário.
Por fim, vale destacar que, na Solução de Consulta Interna no 12/2017, há menção
à possibilidade de pedido de restituição após pagamento decorrente de lançamento de ofício, nas
hipóteses de “erro de fato na determinação dos débitos”. Neste caso, porém, o contribuinte
pretende a desconstituição do lançamento de ofício pela via oblíqua do pedido de restituição,
com base em modificação do seu entendimento jurídico, e não em eventual erro de fato da
autoridade administrativa.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979093/2012-34

Com base nesse entendimento, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Declaração de Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator, quando proferiu seu voto.
No entender do Relator, acompanhado, neste ponto, pela maioria deste colegiado,
a Recorrente estaria a subverter a estrutura do Processo Administrativo, reabrindo, em momento
inadequado, uma discussão na seara administrativa, de um débito constituído via lançamento.
Dentro dessa ótica, se o objetivo do contribuinte era discutir o mérito do valor
exigido, deveria ter impugnado o Auto de Infração lavrado, e como não o fez, incabível o pedido
de restituição. Assim, de acordo com este entendimento, haveria aí uma preclusão
administrativa, de um pedido de restituição referente a um pagamento considerado indevido pelo
contribuinte, pelo fato deste débito ter sido constituído via lançamento de ofício e ter sido pago
após a lavratura do auto.
Com todo respeito a este entendimento, dele não compactuo.
São fatos incontroversos: que o débito em evidência foi pago via DARF, à vista,
no valor exigido, e antes de escoar o prazo de 30 dias de impugnação.
Logo, só com base nestes fatos, é de se concluir inexistir decisão administrativa a
respeito, o que cai por terra, penso eu, o argumento de que o reconhecimento do pedido
equivaleria a uma reabertura de discussão administrativa. De fato, alegar que tal pedido de
restituição seria incabível, sob o entendimento de que estaria reabrindo um prazo de uma
discussão administrativa que sequer existiu, não me parece um argumento sólido para abrigar o
indeferimento do pleito do contribuinte.
Do mesmo modo, também entendo inexistir, in casu, subversão do processo
administrativo fiscal, até por que o pagamento do valor exigido ocorreu antes de findar o prazo
de 30 dias de impugnação, sendo quitado, no valor exigido e à vista!
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979093/2012-34

Ora, considerando que o crédito tributário pode ser constituído tanto por meio de
iniciativa do próprio contribuinte (auto-lançamento), quanto por meio de lançamento efetuado
pelas autoridades fiscais, a forma do lançamento do crédito tributário em nada está relacionado
ao caráter indevido do pagamento.
Nos termos do art. 165 Do CTN, o contribuinte possui o direito subjetivo,
independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento. Não há entrave se o crédito foi constituído pelo contribuinte ou
pelas autoridades fiscais. Não importa a modalidade do seu pagamento, ou por outras palavras,
não importa que o contribuinte tenha realizado o pagamento após o envio de uma obrigação
acessória (DCTF, por exemplo), ou ter efetuado tal pagamento após a lavratura de auto de
infração. O que importa mesmo é ter realizado o pagamento, no seu montante integral, para
nascer seu lídimo direito ao indébito (no seu montante integral!), e o que me parece, no caso em
tela, é incontroverso a existência do referido pagamento.
A existência de pagamento é requisito prévio, e depois discute-se se ele é
indevido ou não!
Diga-se mais, o fato do contribuinte não impugnar o auto de infração e efetuar o
recolhimento do montante de tributo exigido, não significa que ele teria anuído com o
lançamento, a ponto de lhe retirar o direito de apresentar o pedido de restituição perante à
Administração. Ou seja, o pagamento efetuado não deve corresponder a uma forma de
“confissão irretratável”, com o condão de afastar definitivamente o direito do contribuinte ao
indébito, dentro da seara administrativa, obrigando-o a ir ao judiciário.
Logo, não deve prevalecer o entendimento consignado no acordão recorrido, no
sentido de haver no caso uma espécie de “confissão de dívida”, que ela ocorreu no exato
momento do pagamento do débito de CSLL objeto de lançamento.
Isso porque, inexiste a possibilidade da confissão suprir a atividade legislativa, de
modo a autorizar a exigência de tributo sobre fato atípico que, nos termos da legislação vigente,
não desencadeia, em tese, qualquer obrigação tributária1.
Assim, não há que se permitir a cobrança de tributos criados por meio de
confissão, na medida em que, em observância ao principio da estrita legalidade tributária, a
exigibilidade de tributo advém exclusivamente da lei, e não de contrato entre as partes. Não
havendo perfeita subsunção do fato à norma, não há que se falar em dívida tributária.
No julgamento do Recurso Especial no 1.133.027/SP, submetido à sistemática de
recurso repetitivo, ao se discutir a abrangência e efeitos da confissão de dívida realizada no
âmbito administrativo de parcelamentos, chegou-se à conclusão de que a obrigação tributária
somente pode nascer de lei, nunca de declaração de vontade do sujeito passivo. Pela clareza de
entendimento, e aplicabilidade ao presente caso, entendo oportuno transcrever trecho do voto
vencedor proferido pelo Min. Mauro Campbell Marques, quando do julgamento:
“Sendo assim, já que a razão de ser da confissão foi a própria existência dos autos de
infração lavrados com nulidade, isto é, não houvesse aos autos de infração a confissão
inexistiria, entendo que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi

1 Em tese, por que ainda há necessidade de discutir o mérito do pagamento indevido.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979093/2012-34

transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento.
Esse vício, data vênia, aos que pensam de modo diverso, é defeito causador da nulidade
do ato jurídico.
Nem se diga que a posterior confissão por parte do contribuinte teria convalidado os
autos de infração lavrados ou constituído novamente o crédito tributário sem vício
algum. Efetivamente, a confissão de dívida para fins de parcelamento não tem efeitos
absolutos, não podendo reavivar crédito tributário já extinto ou fazer nascer crédito
tributário de forma discrepante de seu fato gerador, a ver
(...)
A melhor doutrina não destoa do posicionamento que ora adoto, admitindo que o erro
de fato é vício apto a ensejar a invalidade da confissão, porque não pode criar
obrigação tributária para além do fato gerador efetivamente ocorrido. Cito, por
exemplo, os dizeres de Hugo de Brito Machado (In, “Confissão Irretratável de Dívida
Tributários nos Pedidos de Parcelamento”, RDDT n. 145, out/07, p. 47):
“[...] a confissão pertine ao fato, enquanto situado no mundo dos fatos, sem qualquer
preocupação, daquele que faz a confissão, com o significado jurídico do fato
confessado, vale dizer, com o efeito da incidência da regra jurídica. Daí por que a
confissão pode ser revogada se houve erro de fato, isto é erro quanto ao fato
confessado, mas não pode ter havido erro de direito [...]”
“podem ser extraídas as seguintes conclusões: a) se o fato confessado não
corresponde à hipótese de incidência tributária, e, portanto, mesmo efetivamente
existente, não é capaz de gerar obrigação tributária, a confissão é absolutamente
irrelevante; (...) Em consequência, a confissão que a lei geralmente exige do
contribuinte como condição para que ele seja concedido o parcelamento tem valor
bastante relativo. Não pode de nenhum modo ser tida como irretratável, no sentido de
obrigar o contribuinte a pagar o tributo, ainda que indevido, apenas por que
confessou. A confissão, mesmo solene e irretratável, não cria a obrigação tributária”.
No presente caso, a Recorrente considera que o pagamento efetuado e à vista é
indevido, por entender que à época de sua cisão parcial (ocorrida no ano de 1998) não havia lei
que determinasse a baixa da base negativa de CSLL de forma proporcional ao patrimônio
cindido, e sobre essa matéria, não há sequer decisão administrativa, seja naquele processo
administrativo relacionado ao auto de infração (19515.000791/2006-08), seja neste.
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso, com retorno à Unidade de
Origem, para considerar o pagamento efetuado pela recorrente como indevido, nos termos da
legislação de regência, e partir daí, analisar o mérito do pedido de restituição apresentado. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 153
DF CARF MF
Original